Tribunal: TJES
Processo: 5008150-15.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008150-15.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5008150-15.2021.8.08.0012

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (ANTIGO BANCO FICSA S.A)

RECDO.: MARIA ÂNGELA BAIÔCO SANTOS

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação proposta por Maria Ângela Baiôco Santos, em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO BRADESCO S.A e BANCO PAN. Em síntese, narra a autora que constatou descontos em seu benefício previdenciário, quando foi informada que tais descontos proviam de empréstimos em seu nome, firmados da seguinte forma:

Contrato de nº 010017314744, firmado com o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em 13/03/2021, no valor de R$ 2.360,65 (dois mil trezentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 57,38 (cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos);

Contrato de nº 814862979, com o BANCO BRADESCO S.A em 22/08/2020, no valor de R$ 9.806,86 (nove mil oitocentos e seis reais e oitenta e seis centavos), a ser pago em 35 (trinta e cinco) parcelas de R$ 385,86 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos);

Contrato de nº 330091645-3, com o BANCO PAN, no valor de

R$ 3.254,33 (três mil duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos) em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 92,00 (noventa e dois reais), o qual teria sido objeto de portabilidade para a segunda instituição financeira requerida.

Desta feita, afirma que não firmou os contratos mencionados, e que tentou solucionar a questão através do Procon, o que restou infrutífero. Ademais, informa que apenas o valor do primeiro contrato foi depositado em sua conta bancária, e que este se encontra disponível para devolução à requerida. requer na peça vestibular, a concessão de tutela antecipada para que seja suspenso o contrato registrado em seu benefício previdenciário. No mérito, pleiteia pelo cancelamento dos empréstimos e interrupção dos descontos em seu benefício previdenciário e a restituição dos valores descontados indevidamente, além de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 1986135), a primeira requerida suscita a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para a apreciação da demanda e a ausência de pretensão resistida por inexistência de requerimento administrativo. No mérito, afirma que a contratação do empréstimo consignado se fez de forma válida e regular, bem como que resta afastada a ocorrência de suposta fraude, e que houve convalidação do contrato. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

A segunda requerida alega em sua contestação (ID 1986150), preliminarmente, a inépcia da inicial ante o pedido genérico de danos morais. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, comportamento contraditório da parte, ausência de prova mínima, inocorrência de danos extrapatrimoniais e impossibilidade de aplicação do ônus da prova.

Por sua vez, a terceira requerida, ao contestar a demanda (ID 1986167), aduz a incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, alega a ausência de defeito na prestação do serviço e inaplicabilidade de indenização por eventuais danos. Menciona que o valor do empréstimo foi depositado na conta da autora, e em pedido contraposto, pleiteou pela restituição do valor em questão.

Realizada audiência una (ID 1986177), não houve conciliação entre as partes. Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID 1986178), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para:

a) declarar inexistentes os contratos de empréstimos ora discutidos em nome da autora, tornando nulo todo e qualquer débito oriundo destes contratos, a saber:

a.1- Contrato nº. 010017314744, junto ao primeiro requerido (BANCO FICSA, atual BANCO C6 CONSIGNADO), no valor de R$2.360,65, em 84 parcelas de R$57,38, com descontos entre 04/2021 a 03/208;

a.2- Contrato nº. 814862979, junto ao segundo requerido (BANCO BRADESCO), no valor de R$9.806,86, em 35 parcelas de R$385,86, com descontos entre 09/2020 e 07/2023;

a.3- Contrato nº. 330091645-3, junto ao terceiro requerido (BANCO PAN), no valor de R$3.254,33, em 72 parcelas de R$92,00, com descontos entre 11/2019 a 10/2025.

b) condenar os requeridos a restituírem à autora, de forma simples, as seguintes quantias, a serem atualizadas monetariamente a contar de cada desconto indevido, acrescidas de juros legais a partir da citação:

b.1- R$401,66 (R$57,38 x 7 meses de desconto) pelo primeiro requerido (BANCO FICSA, atual BANCO C6 CONSIGNADO);

b. 2- R$5.016,18 (R$385,86 x 13 meses) pelo segundo requerido (BANCO BRADESCO);

b.3- R$2.116,00 (R$92,00 x 23 meses) pelo terceiro requerido (BANCO PAN).

c) Condenar os requeridos a indenizarem cada um à autora a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, atualizado monetariamente, acrescida de juros legais a partir desta data.

Pode a autora permanecer com as quantias indevidamente depositadas pelo primeiro requerido (BANCO FICSA, atual BANCO C6 CONSIGNADO) e pelo terceiro requerido (BANCO PAN) em sua conta, a título de verba indenizatória, compensando-se os valores por eles devidos com aqueles que seriam devolvidos pela autora, de forma que esses requeridos devem efetuar o pagamento apenas do valor remanescente devido até alcançar o montante condenatório ora fixado para cada um deles, devidamente atualizado e corrigido na forma ora determinada.

Em relação ao segundo requerido (BANCO BRADESCO), não há falar em compensação, considerando que não foi colacionado aos autos qualquer documento comprobatório de transferência de quantia alusiva ao empréstimo em favor da autora.

Confirmo a decisão liminar antes deferida, determinando a cessação em definitivo dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora referente aos contratos ora declarados nulos.

JULGO IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO de litigância de má-fé formulado pelo terceiro requerido (BANCO PAN), pois não constada a má-fé da parte autora.

Irresignada, a segunda requerida interpôs recurso inominado (ID 1986180). Em suas razões, alega preliminarmente a incompetência do juizado especial cível em razão da necessidade de perícia, e no mérito alega que o contrato anexado aos autos foi legitimamente firmado com a recorrida, que as evidências dos autos afastam a hipótese de fraude. Sustenta que a questão teria sido resolvida administrativamente, se a autora tivesse efetuado o pagamento de boleto que lhe foi enviado, e que não procurou devolver os valores depositados em sua conta, razão pela qual não há que se falar em dano moral indenizável bem como restituição dos valores. Subsidiariamente, requereu a minoração do
quantum
indenizatório, a manutenção da determinação de compensação do crédito relacionado ao valor depositado na conta da autora, ora recorrida, e o afastamento ou minoração da multa pelo descumprimento da obrigação que lhe foi imposta.

A autora/recorrida, manifestou-se nos autos (ID 1986188), reportando-se aos termos da inicial e requereu a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O banco recorrente alega preliminarmente que é necessária produção de prova pericial e por isso deve ser reconhecida a incompetência absoluta do juizado especial cível para apreciação da demanda. Contudo, mostra-se desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude.

Conforme os fundamentos da r. sentença de piso:

Nota-se, ainda, que em relação ao contrato apresentado pelo primeiro requerido (BANCO FICSA, atual C6 CONSIGNADO), consta assinatura totalmente divergente da aposta no documento de identificação da autora e demais documentos anexados à inicial. Observa-se, inclusive, que em documento denominado “Aprovação Detalhe” juntado pelo próprio primeiro requerido consta a seguinte informação abaixo dos dados da cliente, ora autora: “Assinatura divergente na documentação apresentada, gentileza recolher novas assinaturas para análise”, o que reforça a alegação autoral de desconhecimento do contrato celebrado em seu nome.

[...]

Referidos documentos inconclusivos quanto as contratações impugnadas apenas reforçam que a narrativa autoral quanto à não contratação desses empréstimos vinculados a seu benefício previdenciário (pensão por morte) é verossímil.

Ademais, diante da prática de notórias fraudes cada vez mais recorrentes de empréstimos não contratados, envolvendo especialmente pessoas que percebem benefício do INSS, como se deu no caso dos autos, não é razoável os bancos requeridos se utilizarem apenas da análise da assinatura do consumidor para garantir a idoneidade da contratação e a segurança do serviço prestado.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos da Recorrente de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Destaca-se que a parte Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, a recorrida tenha feito o referido empréstimo consignado. Neste sentido, saliento que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da questão, como se observa, em síntese, das assinaturas da autora/recorrida, no contrato com a recorrente e em seu documento pessoal:

Assinatura do contrato (ID 1986137):

Assinatura do documento pessoal da autora/recorrida (ID 1986004)

Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas apresentadas no Contrato e no documento pessoal do autor.

Ademais, conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o Recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas do Autor, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, não havendo que se falar na minoração deste valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.